Tribunal: TJBA
Processo: 0148146-53.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0148146-53.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Carlos Alberto S A Costa Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2004, 2006 E 2007. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO SIMPLES DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SILÊNCIO DO EXEQUENTE QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0148146-53.2009.8.05.0001, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado CARLOS ALBERTO S A COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator